Tribunal: TJDFT
Processo: 0730949-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0730949-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CELSO SATORU KURIKE AGRAVADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Celso Satoru Kurike contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e de Não Fazer n. 0727217-02.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido liminar. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (Id. 49545200). Antes do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, o Agravante juntou aos autos a petição Id. 50316798, por meio da qual requereu a desistência deste recurso. Conforme se verifica da análise do instrumento de procuração juntado aos autos (Id 49482880), foi outorgado o poder de desistir aos advogados que subscrevem a petição Id. 50316798. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pelo Agravante, com fulcro no art. 998 do Código de Processo Civil c/c o art. 87, VIII, Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça (Portaria GPR no 354, de 16 de março de 2016). Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora